Tribunal: TJSP
Processo: 2127060-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Embargos de declaração - Caráter meramente infringente – Pretensão de reexame dos argumentos invocados - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2127060-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Rio Claro, em que são
embargantes FATIMA APARECIDA CARLINI SEWELL, NATALIE CARLINI
SEWELL DE ARAUJO, STEPHANIE CARLINI SEWELL e JULIE CARLINI
SEWELL, é embargado CONSTIC CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127060-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12413
2
Embargos de Declaração no 2127060-24.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Fátima Aparecida Carlini Sewell e outras
Embargada: Constic Construções e Projetos Ltda.
Comarca: Rio Claro
Voto no 12413

Embargos de declaração - Caráter
meramente infringente
Pretensão
de
reexame
dos
argumentos
invocados - Ausência de omissão,
obscuridade
ou
contradição

Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 40/43, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelas embargantes e que visava a
reforma da r. decisão que cancelou as penhoras dos direitos
da embargada sobre unidades imobiliárias (fls. 424, do proc.
no 0004131-16.2018.8.26.0510).
Sustentam, para fins de prequestionamento, a
ocorrência de omissões no julgado, que não se manifestou
sobre pontos que entendem relevantes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127060-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12413
3
Argumentação e dispositivo
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, mas os rejeito.
A parte embargante busca a rediscussão da
matéria decidida, e não exatamente seu aclaramento, bem como
o prequestionamento de temas, com vistas à interposição de
recursos aos tribunais superiores.
Ocorre que os embargos de declaração não
são a via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se
efeitos infringentes.
No caso em exame, amparado no princípio do
livre convencimento motivado, o órgão julgador considerou todos
os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para
a formação de sua convicção, ainda que não expressamente
citados, em especial aqueles que se revelaram relevantes para o
adequado deslinde da controvérsia.
E o acórdão embargado explica-se por si só,
valendo transcrever parte do v. aresto:
“O MM. Juiz de direito cancelou a penhora sobre os
direitos dos compromissários compradores das unidades 29, 33, 35, 44 e
45, por entender que comprovaram o pagamento dos preços, inexistindo
direito da executada a penhorar.
Os agravantes alegam que os adquirentes tinham
conhecimento do compromisso de compra e venda não quitado e
assumiram o risco de quitar o preço à incorporadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127060-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12413
4
Dispõe o art. 1245 do Código Civil que a aquisição da
propriedade decorre do registro do título no Registro de Imóveis. Enquanto
não se registrar o título translativo, o alienante continua como dono do
imóvel (parágrafo único do art.1245, do CC).
É cediço que o objeto social da construtora-agravada é
a construção e alienação de bens imóveis.
De forma que pode o magistrado intimar os
compromissários compradores indicados nos contratos particulares, para,
caso queiram, ratificarem a compra e venda. Somente em caso negativo,
proceder-se-á a constrição.
Correta, assim, a r. decisão a quo que determinou o
cancelamento das penhoras diante da comprovação de pagamento das
unidades 29, 33, 35, 44 e 45, conforme se pode verificar nos autos
originários (fls. 270/272, fls. 277, fls. 342/343, fls. 348/350, fls. 354/356, fls.
360/362, fls. 372, fls. 376/379 e fls. 383/390)”.
Aliás, como decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“1. Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma
decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra
em erro material, afirmação que se depreende dos
incisos do próprio art. 1.022, do CPC/2015. Portanto,
só é admissível essa espécie recursal quando
destinada a atacar, especificamente, um desses vícios
do ato decisório, e não para que se adeque a decisão
ao entendimento dos embargantes, nem para o
acolhimento
de
pretensões
que
refletem
mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão de
matéria já resolvida. 2. Não havendo omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, merecem
ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos
com o propósito infringente” (EDcl. no AgRg. no AResp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127060-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12413
5
n. 859.232/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j.
24/05/2016).
No mesmo sentido:
“Os embargos de declaração não constituem recurso
de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a
sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp no 1.190.420/SP,
rel. Ministro Félix Fischer, j. 20/03/2018).
A pretensão ao resultado diverso do decidido,
por meio da rediscussão da matéria, constitui objetivo meramente
infringente, o que é inadmissível nesta sede.
Não se reconhece, portanto, a existência de
contradição interna, obscuridade ou omissão a respeito de
qualquer tema que, suscitado no momento adequado, devesse
ser objeto de pronunciamento do Tribunal.
Desta feita, por força do exposto, rejeitam-se
os embargos.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator